Tribunal: TJDFT
Processo: 0752100-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA EXTINTIVA SEM MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa apenas nas causas em que for inestimável o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo.
2. O valor atualizado da causa é o parâmetro precípuo previsto em lei para se arbitrar os honorários decorrentes da sentença que extinguiu o processo por ilegitimidade e determinou a alteração do polo passivo da demanda.
3. Negou-se provimento ao recurso.